Tribunal: TJPA
Processo: 0801537-13.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801537-13.2021.8.14.0061

APELANTE: RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0801537-13.2021.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. INCABÍVEL O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento presidido
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0801537-13.2021.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança, em desfavor do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (...)”

Irresignado, RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO interpôs recurso de apelação (ID 9399097), aduzindo que o art. 64, §2º da Lei Municipal nº. 3793/93, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de Tucuruí e estabelece que o servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento tem direito a uma gratificação pelo seu exercício, sendo a referida gratificação incorporada a remuneração do servidor e integrante do provento de aposentadoria na proporção de 1/5, por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5/5 quintos.

Alega que a lei municipal nunca foi revogada ou modificada, no que tange ao estabelecido no art. 64, portanto cabe ao Apelado cumprir com o regramento legal.

Aduz que o apelante está acobertado pelo regramento jurídico mencionado, para que haja garantia da preservação da estabilidade econômica do servidor, razão pela qual pugna pela reforma total da sentença.

Ao final requereu:

“(...) o recebimento e processamento das presentes razões recursais, a fim de conhecer o apelo e dar
-lhe provimento no sentido de modificar a r. decisão monocrática de primeiro grau, garantindo ao Apelante o pagamento da gratificação de função, denominada Art. 64, 2A, 3793/93, por se tratar de vantagem estabelecida em lei municipal e que deve ser incorporada ao seu patrimônio jurídico, por ser esta a medida que mais se coaduna com o direito e a JUSTIÇA!”

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 9399101.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 10354815.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0801537-13.2021.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: RILDO NAZARENO PEIXOTO DE BRITO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso é verificar se acertada ou não a decisão que julgou improcedente pedido do apelante quanto a incorporação à sua remuneração de gratificação prevista no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Tucuruí, em razão do exercício de função gratificada.

Ao analisar a questão posta, observo que restou verificado pelo Magistrado
a quo
que o cargo ocupado pelo apelante de Diretor da Autarquia Nossa Água se enquadra no conceito definido no art. 10, Inciso II do Regime Jurídico Único, portanto trata-se de um cargo em comissão.

Restou enfatizado pelo julgador que apesar da denominação “Diretor Autárquico”, o regime é completamente diverso do regime jurídico dos demais servidores.

Pois bem, levando em consideração as conclusões do Magistrado a quo, preciso enfatizar que a lei apontada pelo apelante, qual seja, lei municipal nº 3.793/93, em seu art. 64, §1º e §5º estabelecem:

Art. 64 - O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
§ 1º - Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em Lei, em ordem decrescente, considerada e importância, o grau de dificuldade, o nível de responsabilidade e de conhecimento para o exercício da função gratificada.”

§ 5º - Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 10, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no paragrafo segundo, quando exercidos por servidor.

Portanto, de acordo com a leitura do referido dispositivo, é possível verificar que os percentuais de gratificação não formam estabelecidos no referido diploma, e mais, a remuneração com relação aos cargos em comissão, dispostos no art. 10, II, caso do apelante, restam pendentes de lei específica que trate de estabelecer critérios de incorporação das vantagens a que se refere o §2º do art. 64 da lei mencionada. (§2º - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 05 quintos)

Como visto, trata-se de uma lei de eficácia limitada, que depende de uma regulamentação para que produza seus efeitos legais, sendo que não restou demonstrando nos autos a existência de lei regulamentadora.

Sendo assim, diante da ausência da norma regulamentadora, não existe outra possibilidade, a não ser a manutenção da sentença apelada.

Seguem julgados no mesmo sentido.

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
RETROATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
.
LEI REGULAMENTADORA NO ÂMBITO MUNICIPAL
.
AUSÊNCIA
.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetida o servidor. 2. Ausente norma regulamentadora do adicional de insalubridade previsto no Estatuto do Servidor Público do Município de Araguaína TO (Lei Municipal no 1.323, de 20 de setembro de 1993), o indeferimento do pleito de percebimento retroativo deste benefício (período de 12/2010 a 2/2013) é medida que se impõe.
(Tribunal de Justiça do Tocantins TJ-TO - Apelação Cível: AC 0015272-46.2019.8.27.0000)

E M
E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA
–
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– ART.
39
,
§ 3º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA
–
BENEFÍCIO NÃO DEVIDO
.

Sendo o vínculo de caráter jurídico-administrativo, o pagamento do adicional de insalubridade somente será devido ao servidor público se houver lei local que o preveja e regulamente o quantum devido, conforme art.
39
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
. Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Apelação: APL 0801385-73.2016.8.12.0035 MS 0801385-73.2016.8.12.0035)

Assim, considerando a ausência de regulamentação da lei de eficácia limitada, entendo pela manutenção da improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023